Tribunal: CARF
Processo: 10940.720185/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.720185/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.983 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de janeiro de 2021
Recorrente
NADIM ABRÃO ANDRAUS FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
IMÓVEL REGISTRADO NO CARTÓRIO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE FATO.
Deve ser afastada a exigência relativa ao ITR quando os elementos dos autos
permitem concluir a inexistência de fato do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração do imposto sobre a propriedade territorial
rural sobre o imóvel “Fazenda Silveira”, NIRF 5.832.979-0, tendo em vista:
a) falta de comprovação da área de preservação permanente de 940 ha (APP);
b) falta de comprovação da área de utilização limitada de 630,0 ha;
c) falta de comprovação do valor de terra nua (VTN) declarado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.720185/2008-71
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.983 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720185/2008-71

Conforme relatório fiscal (e-fl. 8):

Em 11/11/2008 o sujeito passivo apresentou resposta à intimação informando que
adquiriu a área no ano de 1999, mas nunca tomou posse do imóvel porque não
conseguiu localizá-lo. Informou também que a Matrícula do imóvel está sendo objeto
de sindicância administrativo-judicial junto â Vara de Registros Públicos da Comarca de
Tibagi visando o cancelamento da referida matrícula.
Apresentou também cópia da escritura de compra e venda do imóvel de 02/08/1999,
cópia do CCIR 2000/2002, cópia da Matrícula 5.958 com averbação em 17/08/2000,
cópia dos Autos 004/2006 da Corregedoria do Foro Extrajudicial da Comarca de Tibagi
sugere suspensão da titular do Cartório que abriu a matrícula), cópia da Portaria
21/2007(instaura procedimento administrativo-judicial visando cancelamento de
diversas Matrículas suspeitas de fraude)
Considerando que o sujeito passivo não conseguiu provar cabalmente que não ê
proprietário do imóvel ou que o imóvel não existe, aliás desde 1999, quando comprou a
área, nunca tomou alguma providência no sentido de cancelar a escritura ou o registro
ou entrar com uma ação contra o vendedor, apenas agora quando foi intimado para
apresentar os documentos do ITR que alega a possível anulação da matrícula por fraude.
Portanto, o contribuinte ê titular do imóvel até que haja o efetivo cancelamento da
matrícula, se houver.
Diante da não apresentação dos documentos solicitados restou ä fiscalização a glosa das
áreas informadas como Preservação Permanente e Reserva Legal e

Quanto ao VTN arbitrado, em que pese não constar dos autos a tela do Sistema de
Preços de Terra (SIPT), informa a fiscalização que:
o arbitramento do valor da terra nua com base no preço do Sistema de Preços de Terra -
SIPT da RFB, alimentados com os preços médios fornecidos anualmente pela Secretaria
Estadual de Agricultura do Paranã para o Município de Tibagi.

Impugnação (e-fl. 15) na qual o contribuinte alega que
 Adquiriu o imóvel em 02/08/1999, mas nunca entrou na posse;
 Desconhece a localização do imóvel;
 O profissional contratado para localizar o imóvel argumentou que sob as
coordenadas se encontra área de propriedade da empresa Klabim;
 Tem buscado anular o negócio;
 Em 2006 foi surpreendido por sindicância da vara de registros públicos,
visando cancelamento de matrículas de origem duvidosas, entre as quais a
do imóvel em questão;
 Não tomou providências para cancelamento da escritura por aguardar o
resultado das sindicâncias que visavam a anulação das matrículas;
 Orientado pelo contador, apresentou declaração do ITR para regularizar a
situação tributária do imóvel;
 A notificação contém vício, pois não é possível a constatação de que a área
existe, do valor da mesma e do seu grau de utilização;
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.983 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720185/2008-71

 É necessário que a Receita Federal esclareça como obteve o valor do
imóvel, pois sequer conseguiu localizá-lo;
 É necessária vistoria pelo INCRA para determinação do grau de utilização
das terras;
 Os valores constantes do demonstrativo de apuração do imposto decorrem
de meras suposições.

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ). Decisão (e-fl. 35) com a seguinte ementa:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A PROPR1E1)ADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2003
IMPUGNAÇÃO. MERAS ALEGAÇÕES.
Impugnação embasada em meras alegações, sem que sejam juntados documentos que
comprovem os fundamentos que deveriam prevalecer, é inepta para alterar o
lançamento.
ÁREAS
ISENTAS.
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
RESERVA
LEGAL.
REQUISITOS.
Por exigência de Lei, para ser considerada isenta, a área de reserva legal deve estar
averbada na Matrícula do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis e ser
reconhecida mediante Ato Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser
protocolado dentro do prazo estipulado. O ADA é igualmente exigido para a
comprovação das áreas de preservação permanente.
VALOR DA TERRA NUA.
. O valor da terra nua, apurado pela fiscalização, em procedimento de ofício nos termos
do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração, quando o contribuinte não
apresentar elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.

Ciência do acórdão em 18/06/2010, conforme aviso de recebimento da
correspondência (AR - e-fl. 58)

Recurso voluntário (e-fl. 47) apresentado em 16/07/2010, no qual o contribuinte
reitera as razões de impugnação.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.983 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720185/2008-71

Mérito – Cancelamento de matrícula – Inexistência do imóvel
No mérito, as razões recursais podem ser resumidas à alegação de inexistência de
propriedade ou posse: o imóvel adquirido sequer teria sido localizado, tendo o recorrente
buscado anular o negócio jurídico. A própria matrícula do imóvel (no 5.958) estaria sob
suspeição, com indícios de fraude no registro.
Por um lado, a fiscalização não adentrou na possibilidade de mera posse,
fundamentando a autuação na falta de comprovação de que o contribuinte não era proprietário do
imóvel ou que o imóvel não existia. Prova essa de difícil produção, frente à existência do registro
(e-fl. 25), ao qual deve ser atribuída fé pública.
Foi juntada aos autos cópia de sindicância (e-fls. 57 e ss) conduzida pela
Corregedoria do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ/PR), investigando indícios de fraude em
diversas matrículas de imóveis, entre as quais a do imóvel sob análise. Nessa sindicância, o Juiz
Corregedor deixou consignado que
A matrícula no 5.958 corresponde a um imóvel rural com 1.611,72 hectares e foi aberta
em 17/08/2000 com origem na transcrição no 2.878, de 26/06/1943 – Livre 3-3 auxiliar,
através de escritura lavrada no Tabelionato ‘Scheidt’, comarca de Goioerê-PR, livro 32-
E, fs. 30/31, em 02/08/1999. Em resposta, o Tabelião Mário Mori informou às folhas
400/405 que o Cartório Distrital de Jaracatiá está desativado e o ex-titular Álvaro
Ricardo Neiverth Scheidt teve a delegação cassada pelo Decreto 00251, em 20/09/2000.

A certidão de e-fl. 57, emitida também pelo TJ/PR, informa que “ficou
demonstrada a origem fraudulenta de diversas matriculas registradas junto ao Ofício de Registro
de Imóveis da comarca, dentre elas a n° 5958 em que figura como titular NADIM ABRÃO
ANDRAUS FILHO - CPF. 922.637.559-S59-34”.
Por outro lado, o recorrente não informa as razões pelas quais adquiriu o
“suposto” imóvel e não promoveu a ação para decretação de invalidade e cancelamento do
registro, prevista no art. 1.245 do Código Civil:
Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título
translativo no Registro de Imóveis.
§ 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido
como dono do imóvel.
§ 2o Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do
registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do
imóvel.

Também não esclarece o porquê de não ter tomado providências cabíveis após a
aquisição em 1999: afirma, de forma contraditória, que aguardava o resultado da sindicância,
instaurada somente em 2006. Informa ainda, em seu recurso, que pretende produzir laudo de
vistoria no imóvel objeto, requerendo prazo de 90 dias para tanto. Todavia, não há laudo juntado
ao presente processo.
Quanto à sindicância do TJ/PR, não consta do presente processo os efeitos da
apuração dos indícios de fraude, ou seja, não há comprovação do cancelamento da matrícula. Da
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.983 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720185/2008-71

certidão de e-fl. 57 se depreende a necessidade de notificação dos titulares das matrículas
atingidas, para manifestação.
Assim, para a solução da questão, entende-se por bem observar que houve
lançamento em nome do mesmo contribuinte/imóvel, com iguais fundamentos, relativamente aos
exercícios de 2004 e 2006, formalizados nos processos administrativos 10940.720189/2008-50 e
10940.720197/2008-04. Nestes, foi julgada matéria idêntica, tendo o colegiado (2a Turma
Ordinária da 1a Câmara) decidido por negar provimento aos recursos. Os respectivos acórdãos
(2102-001.806 e 2102-001.785) foram publicados com a seguinte ementa:
AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL. DIREITO DO TITULAR À PROPRIEDADE.
REGISTRO.
Nos termos do Código Civil, enquanto não se promover, por meio de ação própria, a
decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua
como dono do imóvel.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. EXIGÊNCIA LEGAL DE ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DA
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
A partir do exercício de 2001, com a introdução do art. 17 na Lei no 6.938, de 1981, por
força da Lei no 10.165, de 2000, o Ato Declaratório Ambiental (ADA) passou a ser
obrigatório para fins de exclusão da área de preservação permanente da base de cálculo
do ITR.
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/RESERVA LEGAL. EXIGÊNCIA LEGAL DE
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA) E AVERBAÇÃO À MARGEM DA
MATRÍCULA
DO
IMÓVEL.
INEXISTÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DA
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
A área de utilização limitada/reserva legal, para fins de exclusão do ITR, se fez
necessária ser reconhecida como de interesse ambiental pelo IBAMA/órgão conveniado,
ou pelo menos, que seja comprovada a protocolização do requerimento do competente
Ato Declaratório Ambiental (ADA), fazendo-se, também, necessária a sua averbação à
margem da matrícula do imóvel.
VTN. INFORMAÇÕES PRESTADAS NA DECLARAÇÃO. SUBAVALIAÇÃO.
FALTA DE DOCUMENTOS PARA SUPORTE AOS DADOS DECLARADOS.
ARBITRAMENTO.
Cabe ao fisco verificar a exatidão das informações prestadas pelo sujeito passivo na
declaração do tributo, sendo que os meios utilizados para tal aferição devem ser aqueles
determinados pela lei, no sentido de que o declarante, quando solicitado, apresente os
documentos de suporte aos dados declarados.
A subavaliação materializa-se pela constatação de diferença considerável entre o VTN
declarado pelo sujeito passivo e aquele veiculado na tabela SIPT para as terras da área
em que se encontra o imóvel rural, não necessitando o fisco de outros meios de prova
que o autorize o arbitramento do VTN.
Recurso Voluntário Negado.

Não obstante, verifica-se, em consulta ao site do Tribunal Regional Federal da 4a
Região, que após o julgamento dos recursos voluntários, o contribuinte ingressou com ação
judicial ordinária (5006311-38.2013.404.7009/PR) para reconhecimento da nulidade dessas
autuações. Em 06/10/2014, adveio sentença nos seguintes termos:
Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado para declarar a inexigibilidade do
ITR dos exercícios 2004 e 2006 sobre o imóvel da matrícula n. 5.958 do Cartório de
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.983 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720185/2008-71

Registro de Imóveis da Comarca de Tibagi (PR) e, por conseguinte, reconhecer a
nulidade dos autos de infração n. 09104/00007/2008 e 09104/00015/2008.

Entre os fundamentos da sentença consta que foi apresentada a decisão no
procedimento administrativo judicial no 504/07, com o seguinte trecho:
Consta dos autos cópia da decisão proferida no Procedimento Administrativo Judicial
no504/07 (evento 1: OUT6) em que expressamente se declarou a nulidade e o integral
cancelamento de diversas matrículas de imóveis, dentre as quais a matrícula no 5.958,
objeto de discussão nestes autos.
(...)
Verifica-se, então, que no caso posto a declaração há de ser a de Cancelamento da
Matrícula, em sentido integral, a qual restou expressamente necessária diante de todo o
exposto.
Relativamente ao pedido formulado por alguns notificados, para o cancelamento dos
impostos que já incidiram sobre a matrícula em questão, o mesmo não encontra amparo
legal para ser deferido neste feito, até mesmo por que a Fazenda Pública não compõe o
polo passivo desta ação, sem o quê nem mesmo é cabível a discussão a respeito do
cancelamento (de impostos) pretendido.
Vislumbra-se, no entanto, que com o cancelamento da matrícula em tela, o Autor Cópia
autenticada administrativamente poderá, inicialmente, postular o cancelamento
administrativo dos impostos já incidentes e pagos, e a correspondente restituição junto
ao Fisco, diante da inexistência do fato gerado, se este assim entender cabível.

A sentença também informa que o autor anexou ao processo judicial a
comprovação do trânsito em julgado da decisão no procedimento 504/07, bem como cópia da
matrícula com a seguinte averbação:
AV-03-M-5958.- Protocolo no 37.862, em 19 de novembro de 2012.- Em cumprimento
a sentença extraída dos autos 504/07 (cancelamento de matrículas de origem
fraudulenta) expedido pelo Poder Judiciário desta cidade, assinado pelo Juiz de direito
Corregedor Dr. João Batista Spanier Neto aos 05 de novembro de 2012, averba-se o
integral cancelamento da matrícula acima ficando igualmente anulados (ilegível)
qualquer efeito todas as anotações e averbações nela realizadas. (...).

Assim, a despeito do recorrente não ter juntado ao presente processo a decisão
definitiva do procedimento 504/07 e a averbação do cancelamento da matrícula (fazendo uso da
permissão dada pelo art. 16, §4o, “b”, do Decreto 70.235/1972), entende-se que essas
informações devem ser conhecidas, adotando-se o desfecho dado aos outros processos, até
mesmo para que a União não seja novamente condenada em honorários advocatícios, como o foi
na ação judicial relativa ao ITR dos exercícios 2004 e 2006.
Nesse quadro, considerando que os elementos apontam para que o imóvel
constante da matrícula 5.958 tinha existência meramente formal, incapaz de produzir efeitos
jurídicos em relação ao contribuinte, deve ser afastada a exigência.

Conclusão

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.983 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720185/2008-71

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, DAR PROVIMENTO ao Recurso

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital